Tribunal: STF
Processo: ARE 1452352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO. Irresignação do adolescente. Materialidade e autoria do ato infracional suficientemente comprovadas. Palavra da vítima que detém especial relevância ante a natureza do ato infracional. Conduta que por sua natureza é perpetrada às escondidas. Inexistência de qualquer elemento a infirmar as declarações prestadas pela vítima e por sua genitora. Medida socioeducativa adequada ante a gravidade do ato infracional, a falta de respaldo familiar e a premente necessidade de assimilar valores éticos e morais imprescindíveis a sua formação. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise da prova amealhada nos autos, emerge patente a materialidade e a autoria do ato infracional imputado ao apelante.



    A materialidade está demonstrada pelo boletimde ocorrência (fls. 1/2), relatório informativo do Ambulatório de Saúde Mental da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (fls. 33/34), relatório psicossocial de escuta especializada (fls. 85/90), bem como pela prova oral produzida em juízo.



     (...)



    Verte-se dos autos que, em três ocasiões distintas, a vítima T. C. M. relatou os fatos constantes do boletim de ocorrência de maneira clara, a não deixar dúvidas sobre a efetiva prática da conduta por parte do apelante.



    (...)



    Assim, em que pesem as negativas de autoria e materialidade dos fatos por parte do adolescente e de seu genitor (avô da vítima), os quais alegam que a história não passa de fantasia da genitora da infante, com intuito de vingança contra o pai da menina, não se pode olvidar que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima apresenta singular relevância na identificação da autoria, porquanto os atos que envolvem a prática criminosa são, emregra, perpetrados às escondidas, longe de olhares incriminadores, justamente para evitar a responsabilização do agente, de tal forma que a prova não é coetânea dos fatos, sendo mais circunstancial do que direta.



    (...)



    Ademais, não foram produzidas quaisquer provas para demonstrar a veracidade das afirmações do adolescente e de seu genitor, nada existindo nos autos a desmerecer as declarações prestadas pela vítima.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente